Tribunal: TJDFT
Processo: 0731756-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Vistos etc. Considerando que não consta PEDIDO LIMINAR, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator